Tribunal: TJDFT
Processo: 0748959-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o DA EC 113/2021. IMPOSSIBILIDADE DE ANATOCISMO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou a aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado em execução. O agravante sustenta que a incidência da Selic sobre valores já corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora caracteriza anatocismo, requerendo a suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos e a exclusão da incidência da Selic sobre os juros. A agravada, por sua vez, argui a inconstitucionalidade do art. 3o da EC 113/2021, sob o argumento de que a Taxa Selic não recompõe adequadamente a inflação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 3o da EC 113/2021, que estabelece a Taxa Selic como índice unificado para atualização monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública; e (ii) a possibilidade de aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado sem configurar anatocismo.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7047, reconhece a constitucionalidade do art. 3o da EC 113/2021, assentando que a Taxa Selic pode ser utilizada para atualização de débitos judiciais contra a Fazenda Pública, sem ofensa ao direito de propriedade ou a cláusulas pétreas.
4. A Taxa Selic é um índice que contempla atualização monetária e juros moratórios, sendo o seu emprego validado pelo STF e previsto expressamente na EC 113/2021 e na Resolução CNJ 303/2019.
5. A incidência da Taxa Selic sobre o débito consolidado não configura anatocismo, pois decorre da substituição dos índices anteriormente aplicáveis por um único critério, conforme estabelecido pela legislação vigente.
6. A Resolução CNJ 303/2019, em seu art. 22, § 1o, dispõe que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic incide sobre o valor consolidado, abrangendo o crédito principal atualizado e os juros de mora devidos até novembro de 2021, afastando a cumulação de outros encargos.
7. A jurisprudência do Tribunal confirma que a Selic deve incidir sobre o montante apurado, compreendendo o principal corrigido e os juros moratórios vencidos até novembro de 2021, sem que isso represente capitalização indevida.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 60, § 4o, IV; EC 113/2021, art. 3o; Lei 9.868/99, art. 28, parágrafo único; CPC/2015, arts. 927, I, e 949, I; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7047, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 01.12.2023, DJe 19.12.2023; STJ, Súmula 199; TJDFT, Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05.10.2023, DJE 25.10.2023.